Tribunal: TJSP
Processo: 1002456-15.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
res) e o montante fixado na sentença, nos termos da Súmula no 70 do STJ e primeira parte do art. 15- B do Decreto-Lei 3.365/41. Sentença mantida. Recursos de apelação não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1002456-15.2016.8.26.0625; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
APELAÇÕES. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. Gratuidade judiciária. Pessoa jurídica. Possibilidade apenas para o ato de recorrer (apelação), porque comprovada a situação momentânea de hipossuficiência econômica por meio de demonstração financeira e declarações que revelam a inatividade desde 2020. Preliminar. Conexão. Inexistência. Desapropriações de imóveis diferentes, embora pertencentes ao

Ementa:
APELAÇÕES. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. Gratuidade judiciária. Pessoa jurídica. Possibilidade apenas para o ato de recorrer (apelação), porque comprovada a situação momentânea de hipossuficiência econômica por meio de demonstração financeira e declarações que revelam a inatividade desde 2020. Preliminar. Conexão. Inexistência. Desapropriações de imóveis diferentes, embora pertencentes ao mesmo loteamento e de mesma titularidade. Fundamentos repetidos que podem ser utilizados em ambas as demandas, já que nenhum elemento de convicção veio a lume no sentido de demonstrar a possibilidade de decisões conflitantes, maior propósito legal da regra da reunião dos processos. Nulidade da sentença não reconhecida. Mérito. Área declarada como de utilidade pública para obras de prolongamento da Rodovia Carvalho Pinto (SP-070), Trecho Taubaté I (SP 125), entre os Municípios de Caçapava e Taubaté. Justa indenização constitucional. Valor apurado em estudo pericial que considerou todos os aspectos abordados por ambas as partes, tais como características dos imóveis comparados, área remanescente não necessária toda como indenizada, bem como efeitos da expropriação para o loteamento como um todo. Juros compensatórios. Aplicação do entendimento jurisprudencial que reconhece a incidência de juros compensatórios de 6% ao ano desde a imissão na posse, sobre a diferença entre 80% da oferta e o valor fixado na sentença. Juros moratórios. Juros moratórios que devem incidir à taxa de 6% ao ano a partir do trânsito em julgado da decisão sobre a diferença entre 80% do valor depositado em juízo (oferta inicial e depósitos complementares) e o montante fixado na sentença, nos termos da Súmula no 70 do STJ e primeira parte do art. 15- B do Decreto-Lei 3.365/41. Sentença mantida. Recursos de apelação não providos.